Tribunal: STF
Processo: ARE 1560994
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. Ação Anulatória de Débito Fiscal. Procedência parcial. Apelação Cível do promovido. Desprovimento. Irresignação. Alegação de erro de procedimento e de julgamento. Preliminar do agravado. Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. Rebate específico aos argumentos da decisão agravada. Rejeição. Certidão para funcionamento mediante o pagamento de taxa FESP (Fundo Especial de Segurança Pública). Impossibilidade. Inconstitucionalidade já decretada. Segurança pública incompatível com a imposição de taxa. Serviço público geral e indivisível. Decisão do Tribunal Pleno deste TJPB declarando, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 3º, da Lei nº 6.574/1997. Desnecessidade de observância da cláusula de reserva de plenário. Manutenção da decisão agravada, nesse ponto. Consectários legais incidentes sobre a restituição do indébito tributário. Juízo de retratação. Observância dos mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Taxa SELIC adotada somente com o advento da Lei Estadual nº 11.247/2018 (Publicado no DOE em 14/12/18). Manutenção com a Emenda Constitucional nº 113/2021. Adequação dos consectários legais. Necessidade. Apelação cível conhecida e provida parcialmente.



    1. Revelaram-se infundadas as alegações do agravado quanto à inadmissibilidade recursal, posto que as razões do recurso rebatem os capítulos da decisão monocrática combatida, tendo sido observado o princípio da dialeticidade.



    2. Vislumbra-se a necessidade de, exercendo o juízo de retratação, levar o presente feito a julgamento perante esta Colenda Terceira Câmara Especializada Cível, por ter sido apontado “error in iudicando”.



    3. A segurança pública é serviço público uti universi, desse modo, indivisível e não específico, sendo incompatível com a imposição de taxa, devendo, portanto, ser mantida por meio de recursos provenientes de impostos.



    4. O Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a matéria, quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 999.2008.000564-1/001, declarando, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 3º, da Lei nº 6.574/1997, com o entendimento pela inexistência de contraprestação de serviço público específico destinado ao contribuinte da taxa destinada ao FESP, sendo desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário.



    5. Acerca dos consectários legais, adota-se o entendimento vinculante firmado pelo STF que, na modulação dos efeitos da ADI 4425, estabeleceu que a restituição de indébito tributário deve observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários.



    6. Especificamente quanto à Taxa de Fiscalização e Utilização de Serviços Públicos, cobrada pela Secretaria de Segurança Pública e destinada ao FESP, inexiste disciplina legal quanto à hipótese de pagamento em atraso ou no caso de repetição de indébito.



    7. A mesma omissão ocorria na Lei Estadual nº 10.094/2013 (que dispõe sobre o processo administrativo tributário estadual), na redação vigente à época dos fatos. Assim, os índices constantes na sentença são aplicáveis na correção do indébito tributário até a edição da Lei Estadual nº 11.247/2018 (Publicado no DOE em 14/12/18), onde passou a incidir, unicamente, a SELIC, mantida com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, de 09/12/2021. 



    8. Deve o valor a ser restituído ser corrigido, desde a data do pagamento indevido, conforme teor da Súmula 162 do STJ: “Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido”. Após o trânsito em julgado da ação, são devidos juros moratórios, conforme Súmula nº 188 do STJ: “Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.



    9. Apelação cível conhecida e provida parcialmente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente